Tribunal: CARF
Processo: 16004.720407/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a decadência.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos depósitos em conta bancária..
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Conforme determina a Súmula CARF no 61, [o]s depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
O CARF editou o verbete sumular de no 108, que pacifica incidirem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720407/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ELIZABETH MARTINS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE
CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos
depósitos em conta bancária..
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720407/2011-18
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Conforme determina a Súmula CARF no 61, “[o]s depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física.”
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
O CARF editou o verbete sumular de no 108, que pacifica incidirem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELIZABETH MARTINS DE
ALMEIDA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
1.749.879,05 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e
cinco centavos), em razão da omissão de rendimentos provenientes de depósitos de origem não
comprovada no ano-calendário de 2006.
Em sede de impugnação (f. 1.165/1.187), arguiu, em caráter preliminar, i)
nulidade da autuação por ausência de intimação do co-titular; ii) decadência parcial da exigência;
iii) “nulidade do auto pelo fato de que não buscou o Fisco a verdade real quanto à origem dos
numerários” (f. 1.175); e, iv) “nulidade por ausência de intimação para uso dos extratos” (f.
1.175). No mérito, arguiu i) a impossibilidade de apresentação dos documentos requisitados,
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

concluindo pela insubsistência do lançamento com base nos depósitos bancários; ii) a colisão do
art. 42 da Lei no 9.430/96 “com as diretrizes do processo de criação das presunções legais” (f.
1.182); iii) a necessidade de exclusão dos depósitos inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais),
cuja soma não ultrapassa R$80.000,00 (oitenta mil reais). Subsidiariamente, disse ser inaplicável
juros de mora sobre a multa de ofício.
Pediu ainda pela realização de períca contábil e pela “apresentação a posteriori
de novas provas e argumentos que até o momento não foi possível arrigementar.” (f. 1.187)
Nenhum documento foi acostado à peça impugnatória.
Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE
DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à
Declaração de Ajuste Anual, ocorre em 31 de dezembro e não mensalmente;
dessa forma, quando da ciência do lançamento, em 04/10/2011, ainda não
havia transcorrido o prazo decadencial para fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2006.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430/1996.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e idôneas da inocorrência da infração.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.

SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS
EMBASADOS EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos efetuados com base no
ordenamento jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para
aferir a legalidade de lançamentos embasados na Lei n° 9.430, de 1996, que lhe
é posterior.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

Os juros de mora são devidos sobre os débitos de qualquer natureza com a
União, não liquidados nos devidos prazos, dentre os quais se inclui a multa de
ofício.
PERÍCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
Considera-se não formulado o requerimento genérico de realização de perícia,
sem o atendimento de requisitos legalmente previstos. A prova pericial destina-
se ao julgador que, quando considerá-la imprescindível, poderá determina-la de
ofício.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação. não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente.
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (f.
1.198/1.199)
Cientificada em 07/11/2014 (f. 1.215) apresentou, em 04/12/2014, recurso
voluntário (f. 1.217/1.241), suscitando, em sede preliminar, i) a nulidade da autuação com arrimo
no verbete sumular de no 29 deste eg. Conselho; ii) a decadência das exigências no período
compreendido entre janeiro e setembro de 2006; e, iii) a nulidade por carência de investigação da
“verdade real e material pelo fisco – necessidade de perícia contábil.” No mérito, i) pugnou pela
aplicação da Súmula CARF no 61 e do verbete sumular de no 182 do extinto TRF; e, ii) discorreu
sobre a impossibilidade de localização da documentação requerida pela fiscalização.
Subsidiariamente, reiterou a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR
A recorrente, citando o verbete sumular de no 29 deste eg. Conselho, afirma
que

o procedimento fiscal que gerou o auto de infração objeto do presente recurso,
utilizou de dados de movimentação bancária de contas correntes individuais da
recorrente e contas conjuntas com seu esposo Deusdet Ferreira de Almeida,
uma onde era a recorrente a primeira titular e outra onde seu marido era o
primeiro titular, o que pode ser observado nos anexos do termo de verificação
fiscal.
É de ser observado que os procedimentos fiscais foram realizados
individualmente a cada contribuinte, utilizando-se o Cadastro de Pessoa
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

Física de cada um, portanto, cada um estava sob fiscalização pessoal e
distinta, sendo de rigor a intimação de um para comprovar no
procedimento fiscal do outro, a origem dos depósitos bancários analisados.
Assim, deveria o marido da recorrente, Sr. Deusdet ser intimado para,
também comprovar os depósitos no procedimento fiscal dela (recorrente) e
vise versa, o que não ocorreu, maculando de morte o procedimento,
trazendo completa nulidade do lançamento, conforme preconiza a Súmula n°
29 desse Conselho. (f. 1.221/1.222; sublinhas deste voto)
Da leitura das razões recursais fica evidenciada a confissão da recorrente de
que seu marido fora intimado quando da fiscalização para a comprovação da gênese dos
depósitos que deram ensejo à autuação.
Atendido, portanto, a determinação prevista na Súmula CARF no 29, no sentido
de que
[o]s co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura
do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas
ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (sublinhas deste voto)
Ressalto que a leitura atenta do verbete sumular sinaliza para a necessidade de
intimação “na fase que precede à lavratura do auto de infração” – o que foi feito, conforme atesta
a recorrente –, sendo despiciendo que nova ordem em idêntico sentido seja proferida após
ultimado o lançamento. Rejeito, por essas razões, a tese de nulidade.

I.2 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE “INVESTIGAÇÃO DA VERDADE REAL E
MATERIAL”
A mera leitura do auto de infração afasta a tese arguida, uma vez que lá está
claramente consignado o fato ensejador autuação, além de o ora recorrente demonstrar ter plena
ciência do que lhe fora imputado, eis que elaborada defesa na tentativa de elidir a autuação.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados
no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade
prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Acrescenta ainda que “prezando pelo bom senso e compromisso de aprofundar-
se para demonstrar a verdade real, deveria o fisco proceder a perícia contábil, para verificação
objetiva dos depósitos e não apenas presumi-los como rendimento ou ganho.”(f. 1.229) Se
olvidando que o ônus probatório sobre seus ombros recai, como melhor será detalhado no tópico
destinado à análise do mérito da controvérsia, tenta imputá-lo à fiscalização, a despeito de
fundamentadamente ter a DRJ rechaçado a sua pretensão de realização de prova pericial.
Confira-se:
Quanto à pretensão de produção de prova pericial para complementação da
instrução dos autos, instrução essa, que teve ampla oportunidade de realizar nas
fases de autuação e impugnatória, a Impugnante, não elaborou o pedido de
perícia com a indicação do nome, endereço e da qualificação profissional de
seu perito, e a respectiva formulação de quesitos referentes aos exames
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

desejados, como dispõe o art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1.972, com
as modificações introduzidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/1.993.
Outrossim, consoante teor do art. 18 do supracitado diploma legal, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Em face do exposto, indefiro, tanto o pedido de juntada de novos documentos,
quanto o pedido de produção de prova pericial pela falta de requisitos legais
para tais pedidos. (f. 1.210)
Acrescento que, nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, “o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Indeferidos os pedidos de realização de perícia, bem como ausentes nulidades
capazes de infirmar a autuação, mantenho-a.

I.3 – DA DECADÊNCIA
Consabido ser o fato gerador do imposto de renda complexivo, aperfeiçoando-
se em 31 de dezembro de cada ano. O verbete sumular de no 38 deste Conselho, inclusive,
determina que “[o] fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário.” Sendo certo que o recorrente foi cientificado da lavratura
do auto de infração em 03/10/2011 (f. 1.161), ainda que seja aplicada a regra insculpida no § 4o
do art. 150 do CTN, por ser o lançamento referente ao ano-calendário de 2006, certo não ter se
operado a decadência. Rejeito a alegação.

II – DO MÉRITO
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária. Sobre os ombros da recorrente recai o ônus de comprovar a
origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva.
Com amparo no disposto no verbete sumular de no 182 e numa série lições
dogmáticas assevera, em suma, não ser possível admitir a procedência do presente auto de
infração, sob pena de estar sendo submetendo às imposições de um imposto sobre extratos
bancários, e não do imposto de renda.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

No ano de 1985, editou o eg. Tribunal Federal de Recursos o verbete sumular
de no 182, que determina ser “(...) ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.” Entretanto, no ano de 1996, com a entrada em
vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações – “ex vi” do art. 42.
Tendo sido a súmula superada, certo que, para elidir a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, é imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação
que envolveu os recursos depositados na conta bancária.
Nenhuma linha é apresentada para contrapor os motivos declinados pela
instância a quo para rechaçar a pretensão tampouco acostadas provas, seja em sede de
impugnação, seja em grau recursal. Em verdade, a própria recorrente reconhece suposta
“dificuldade e impossibilidade de prestar as informações ao fisco” (f. 1.231), sob a alegação de
que se trata de “contribuinte pessoa física”, além de os “dados e informações pretendidos pelo
Fisco [serem] do ano base de 2006 (exercício 2007), solicitados no ano de 2011.” (f. 1.231)
Consabido que cabe aos contribuintes a obrigação de armazenar os documentos pelo prazo de
ocorrência de causa extintiva da obrigação, não sendo apta a alegação trazida para elidir a
autuação.
Ausente a comprovação da origem dos rendimentos percebidos – que já teriam
sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva -, há de ser mantida a
autuação.
Por fim, consabido ter este eg. Conselho editado verbete sumular o verbete
sumular de no 61, segundo o qual
os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Embora tenha a DRJ, de forma minudente, com elaboração de tabela – vide f.
1.208 – demonstrado que o somatório do valor dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), ultrapassa – e muito – os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), reitera, sem razão, o pleito
formulado desde a impugnação. Rejeito a alegação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
Por derradeiro, alega que não incidiria juros de mora sobre a multa aplicada.
Como bem aclarado pela DRJ,
os juros de mora não têm o caráter de penalidade, mas de mero acréscimo
decorrente da mora, com o intuito de remunerar o capital pelo pagamento fora
do prazo previsto. O imposto exigido e os acréscimos legais decorrentes foram
estabelecidos de acordo com a legislação em vigor e a administração pública a
ela se vincula no exercício da sua atividade. (f. 1.209)
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720407/2011-18

A pretensão da recorrente colide ainda com o verbete sumular de no 108 deste
eg. Conselho, no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.” Deixo de acolher, por essas razões, o pedido subsidiário.

IV- DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1253
DF CARF MF
Original